Tribunal: TJDFT
Processo: 0754875-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA À COISA JULGADA. VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO FUNDADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MEROS CALCULOS ARITMÉTICOS. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). SOBRESTAMENTO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. O art. 502 do Código de Processo Civil (CPC) conceitua coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que não mais se sujeita a recurso. A questão referente aos parâmetros de correção do indébito foi enfrentada na ação coletiva que deu lugar ao título atualmente executado, fato que impossibilita a rediscussão da matéria. Preliminar acolhida.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os recursos especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil (CPC).
3. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. Na hipótese, a sentença já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. O sobrestamento não é cabível.
4. Recurso conhecido em parte e não provido.